Tribunal: TJDFT
Processo: 0748108-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos recorrentes e pela recorrida em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelas rés, reformando parcialmente a sentença para determinar, em razão de atraso na entrega do imóvel, o ressarcimento a título de juros de obra apenas dos valores compreendidos na coluna “Juros” da planilha apresentada nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve omissão quanto à ocorrência de caso fortuito, a afastar sua responsabilidade; (ii) se houve omissão e erro material quanto à natureza jurídica do termo de reserva e, portanto, quanto ao prazo para entrega; (iii) se houve omissão quanto à análise da cláusula 4.2 do contrato de compra e venda; (iv) se houve omissão quanto ao tema 996 do STJ e aos valores a serem ressarcidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão. 3.1. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração.
4. A fundamentação trazida no acórdão é clara no sentido de que “a escassez de mão de obra constitui risco do negócio empreendido pela requerida e que os efeitos da pandemia, na data da celebração do termo de reserva de unidade, eram previsíveis, uma vez que a Covid-19 foi classificada pandemia no início de 2020. A escassez de mão de obra, portanto, se trata de fortuito interno, de modo a não afastar sua responsabilidade da requerida”.
5. O acórdão refutou expressamente a tese de que o termo de reserva seria um documento preliminar, não vinculante, diverso do contrato de compra e venda, de modo que não acolheu as teses de que deveria incidir o prazo neste previsto ou de que deveria incidir a previsão contratual do período de extensão de 60 dias após a conclusão da obra para a entrega das chaves.
6. Não houve omissão quanto ao tema 996 do STJ na delimitação do valor a ser ressarcido apenas à coluna “juros” da tabela juntada pela autora, considerando que não obstante suas alegações, a autora não comprovou que as demais parcelas por ela pagas no período de atraso eram devidas apenas na fase de obra. 6.1. Conforme expresso no acórdão, “parte dos encargos discriminados na cláusula 5.1.2 do contrato de financiamento continuam a ser devidos após a fase de construção, conforme disposto na cláusula 5.1.3 do contrato. Desta forma, o ressarcimento deve abranger apenas os valores que foram indevidamente pagos pelo consumidor, quais sejam, os valores devidos exclusivamente na fase da construção, compondo-se, portanto, apenas das parcelas referentes aos juros”. 6.2. Quanto ao pedido de inclusão da amortização na restituição, não há nenhuma evidência nos autos de que os valores discriminados na coluna “amortização” se referem, na verdade, à correção monetária na fase de obras e que, portanto, não seria também devida após a fase de construção. 6.3. Ausente comprovação de que o pagamento era indevido, não é possível a condenação ao ressarcimento.
7. Os embargantes, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretendem apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.